Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos, etc... O recurso não veio acompanhado de preparo recursal. Intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 28 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator